Tribunal: TJMT
Processo: 1006449-24.2021.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006449-24.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONILDO GONCALVES DOS SANTOS ALVES - CPF: 631.044.151-53 (RECORRENTE), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), YAGO PIZZATTO CORBELINO - CPF: 044.097.061-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1006449-24.2021.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente: MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrido: RONILDO GONÇALVES DOS SANTOS ALVES.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSORA –
EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT)
–
COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE

–
PAGAMENTO DEVIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2.

Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para
condenar o recorrente ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento base do servidor desde a elaboração do laudo pericial até enquanto perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde.

O requerido requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação de Cobrança em que o reclamante sustenta que é servidor público nomeado em 04/04/1997, ocupando o cargo de motorista do Município requerido, e que após estudos das condições ambientais de exposição dos funcionários o Laudo Técnico caracterizou o cargo de motorista como insalubre, tendo, portanto, direito à insalubridade de grau médio, correspondente a 20% (vinte por cento), motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade sobre seu salário desde o momento da posse.

O recorrente sustenta em sua defesa que o reclamante não faz jus ao recebimento do referido adicional de insalubridade, contudo, não lhe assiste razão.

O direito ao adicional de
insalubridade está

previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 a qual prevê que:

“Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei.

§ 1º A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá:

I – Com a adoção de medidas que conservem o ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância.

II – com o fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

§2º O exercício do trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo.”

No caso, restou comprovada através da perícia técnica realizada, a existência de insalubridade em grau médio, considerando o dispositivo legal acima citado não resta qualquer dúvida acerca do direito do reclamante em receber o respectivo adicional de insalubridade.

Assim, estando de acordo com a legislação municipal e constatada a insalubridade do local das atividades laborativas do recorrido, a sentença deve ser mantida.

Nesse sentido,
verbis:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – ALEGAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA –
TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – LAUDO JUNTADO – NATUREZA DA ATIVIDADE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DIREITO DO SERVIDOR PÚBLICO
– PREVISÃO LEGAL – ARTIGO 7º, XXIII, DA CF C/C LEI MUNICIPAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve ser confirmada a sentença que reconhece o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal.

Decorrendo de expressa previsão legal o direito do servidor público ao recebimento de adicional de insalubridade, em virtude da natureza do cargo ocupado, comprovada por laudo pericial, impõe-se a condenação do Município ao seu pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.” (N.U 1000746-15.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021). (destaquei)

“RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT). COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE. DIREITO AO ADICIONAL NO IMPORTE DE VINTE POR CENTO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido ELIEZER AUGUSTO CARDOSO postula cobrança de adicional de insalubridade, no percentual de 20% a contar da elaboração do LTCAT, tendo em vista o reconhecimento de atividade insalubre, conforme ID n. 127337662.

2.

Verifico que o LTCAT elaborado pela Recorrente de fato atesta que o Recorrido faria jus ao percentual de insalubridade em grau médio no percentual de 20%.

3.
O STJ possui entendimento firme de que o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores.

4.

A Lei Municipal n. que prevê nº 25, de 27/11/1997 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Cáceres, disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, especificamente em seu artigo 166 e existindo o laudo pericial nos autos a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no percentual especificado.

5
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95, aplicada subsidiariamente à Lei nº 12.153/2009.

(TJ-MT 10092544720218110006 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/07/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2022) (destaquei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023